Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. LIMINAR INDEFERIDA. PROCURAÇÃO VENCIDA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida é cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações.
2. Se a procuração outorgada à Agravante com a finalidade de por fim à união estável encontra-se vencida, não fazendo mais prova dos fatos alegados, mantém-se o indeferimento da antecipação de tutela buscada, porquanto as alegações trazidas pela parte necessitam de incursão nos elementos probatórios dos autos originários, o que se revela inapropriado nessa fase incipiente do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.